Tribunal: CARF
Processo: 11065.720539/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RE No 363.852/MG E 596.177/RS. ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, este último resolvido em feito com repercussão geral, restringe-se à contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física relativa ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001. Quanto à obrigação de recolhimento da contribuição pelo adquirente da produção rural, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos limites da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o inciso III do mesmo artigo de Lei não foi objeto de exame pela Corte Suprema.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720539/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. FATOS GERADORES SOB A
ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as
contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado
especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à
empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RE No 363.852/MG E
596.177/RS.
ALCANCE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando
dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS,
este último resolvido em feito com repercussão geral, restringe-se à
contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física relativa
ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001. Quanto à obrigação de
recolhimento da contribuição pelo adquirente da produção rural, o art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos limites
da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o inciso III do mesmo
artigo de Lei não foi objeto de exame pela Corte Suprema.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720539/2017-05
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito público,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 28a
Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-60.278/2017, às e-fls. 608/618, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sobre a produção rural do segurado
especial, inclusive alíquota RAT, além da destinada ao SENAR, devidas por sub-rogação, em
relação ao período de 01/2013 a 12/2014, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 26/34
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s;
- AI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA (fls. 2 a 11) –
lavrado para constituir o crédito relativo à contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de terceiro (segurado especial), devida por
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

subrogação, no período de 01/2013 a 12/2014, inclusive aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor total de R$ 4.771.571,93, na data de sua
lavratura;
- AI CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fls. 13 a 20)
– lavrado para constituir o crédito relativo às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos (SENAR1), devidas pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial,
proveniente da comercialização da produção rural, no período de 01/2013 a 12/2014, no valor
total de R$ 1.043.906,03, na data de sua lavratura.
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte efetuou
aquisições de bovinos, conforme Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) emitidas pela própria empresa
(relação constante dos Anexos I e II). Na condição de adquirente de produto rural de empregador
rural pessoa física e segurado especial, a Contribuinte é responsável pelo desconto e
recolhimento das contribuições devidas por esses produtores. Porém, não informou em GFIP
quaisquer valores decorrentes de comercialização de produção rural de pessoa física, bem como
não efetuou os respectivos recolhimentos das contribuições devidas.
Constatou-se, ainda, a propositura da Ação Ordinária no
5002337-
89.2010.404.7108 pela Contribuinte, com pedido de antecipação de tutela, objetivando
desonerar-se da retenção e recolhimento das contribuições previstas no art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91, ao argumento de que a contribuição prevista no art. 1o da Lei no 8.540/92, que conferiu
nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212/91, restou declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 363.852.
Em 02/03/2011, foi publicada sentença que indeferiu o pedido de antecipação de
tutela e julgou procedente o pedido para declarar o direito de não se submeter à referida
obrigação no que concerne às aquisições de gado bovino de empregadores rurais pessoas
físicas (apenas em relação às contribuições previdenciárias). Em sede de apelação a decisão foi
mantida e, tendo a União interposto Recurso Extraordinário, este foi sobrestado, uma vez que a
matéria foi considerada de repercussão geral pelo STF (tema 669), tendo como paradigma o RE
no 718.874 RG/RS. O levantamento do débito, com a finalidade de evitar a decadência, consta do
processo no 11065.720540/2017-21.
A contribuição para o SENAR, todavia, não foi objeto da referida decisão
proferida pelo STF, motivo pelo qual é cabível o seu lançamento nos presentes autos.
No caso em tela, a Fiscalização aplicou a multa de ofício prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (75%), por entender não configurada hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 632/645, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando pelo que segue:
3.1 Quanto a manifestação da ausência da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário sorte não assiste à Recorrida, por restar inexigível o crédito tributário, estando
a Recorrente amparada em sentença judicial.
4. Quanto a observação e aplicação de atos pertinentes a exigibilidade do crédito
tributário– redação do item 13.10, fl. 615, deve ficar cristalino que o Estado não está
acima da Lei e da Constituição. Pelo contrário, deve a elas se submeter, o que se não se
verifica no presente caso.
(...)
4.3 Deve-se deixar claramente registrado que a decisão judicial pertinente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu antes do início do
procedimento fiscalizatório, corroborando com o excerto do voto registrado no
primeiro parágrafo de fls. 528, cuja redação é a seguinte:
(...)
8. Continuando o exame do voto prolatado no julgamento do Auto de Infração, o item
12.10, fls. 613, é o primeiro momento no qual o julgamento examina a matéria de forma
técnica, por se submeter à discussão e decisão judicial prolatada não em primeiro e
segundo graus, mas pela Suprema Corte no julgamento do Recuso Extraordinário no
363.852, que declarou a inconstitucionalidade de lei, no sentido de desobrigar a
Requerente de reter e recolher a espécie tributária objeto da presente discussão.
(...)
12. Não obstante a demonstração de julgamento viciado, a Resolução no 15/2017
exarada pelo Senado Federal repõe a situação legal no seu devido lugar, como pode ser
comprovado pelo exame de seu teor:
(...)
16. No intuito de dirimir qualquer dúvida que ainda possa pairar sobre a discussão
quanto a desnecessidade de retenção da contribuição previdenciária, a Suprema Corte
expressamente declarou formal e materialmente a inconstitucionalidade do artigo 30,
IV, da Lei no 8.212/91 com a nova redação decorrente das Lei 8.540/92 e 9528/97, com
efeito retroativo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
No Auto de Infração em tela, estão sendo exigidas:
- contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
adquirida de terceiro (segurado especial), por sub-rogação, inclusive aquela destinada ao
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no período de 01/2013 a 12/2014
(alíquotas de 1,2% e 0,1%, cf. art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001);
- contribuição destinadas a Outras Entidades e Fundos (SENAR), devidas pelo
empregador rural pessoa física e pelo segurado especial, proveniente da comercialização da
produção rural (alíquota de 0,2%), no período de 01/2013 a 12/2014 (Lei no 8.315/91, art. 3o, e
Lei no 9.528/97, art. 6o).
Pois bem! Em sua defesa, a recorrente sustenta que por estar desobrigada de
efetuar a retenção, em razão de decisão judicial favorável, também “não está compelida a prestar
tais informações”.
Vale esclarecer, todavia, que a decisão judicial obtida pela empresa na Ação
Ordinária no 5002337-89.2010.404.7108 apenas declarou o seu direito de não se submeter à
obrigação de reter e recolher a contribuição prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/1991, “no que tange às aquisições de gado bovino de empregadores rurais pessoas
físicas”, contribuição essa que não se encontra lançada nos autos em questão, mas sim no
processo no 11065.720540/2017-21, consoante explicitado no Relatório Fiscal (item 4.9).
Logo, a Contribuinte não está desobrigada de efetuar a retenção e o recolhimento,
por sub-rogação, das contribuições lançadas no presente Auto de Infração, no qual se exige a
contribuição destinada ao SENAR, devida pelo empregador rural pessoa física e pelo
segurado especial (proveniente da comercialização da produção rural) e, ainda, a contribuição
incidente sobre a receita bruta advinda da comercialização da produção rural de segurado
especial, de que trata o art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
10.256/2001. Consequentemente, deve informar em GFIP os valores decorrentes da
comercialização da produção rural de segurado especial e também as contribuições destinadas a
Outras Entidades ou Fundos (SENAR).
Especificamente quanto a sub-rogação, analiso:
Embora tenha o entendimento de que a Lei 10.256/2001 não tivesse
restabelecido a adoção do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/1991, curvo ao entendimento
majoritário deste Colegiado e do Tribunal, em sentido contrário.
Para tanto, peço vênia para adotar o voto do Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess desta Colenda turma, que assim se manifestou no Acórdão 2401-005.396, de 03 de abril
de 2018, in verbis:
66. Expõe a recorrente que o entendimento manifestado pelo Plenário do STF, nos autos
do RE no 363.852/MG, deve repercutir no presente processo administrativo, na medida
em que, além de remanescerem os vícios na legislação identificados pela Corte
Suprema, não foi editada norma jurídica válida que dê respaldo para a cobrança da
contribuição previdenciária sobre a produção rural da pessoa física, mesmo após o
advento da Lei no 10.256, de 2001.
67. Pois bem. Por meio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio,
o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial dos incisos I e II do art. 25 e do inciso
IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei
no 8.540, de 1992, e posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 1997.
67.1 Essa decisão do STF alcançou a contribuição previdenciária do empregador rural
pessoa física, porém, manteve ilesa a contribuição relativa ao segurado especial.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

67.2 Para melhor compreensão da decisão da Corte, eis a ementa do que foi decidido
pelo Plenário do Excelso Tribunal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESSUPOSTO ESPECÍFICO VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO ANÁLISE CONCLUSÃO.
Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à
matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre
sustentou a melhor doutrina José Carlos Barbosa Moreira , em provimento ou
desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não
conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS PRODUTORES
RURAIS PESSOAS NATURAIS SUBROGAÇÃO LEI No 8.212/91 ARTIGO 195,
INCISO I, DA CARTA FEDERAL PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 UNICIDADE DE INCIDÊNCIA EXCEÇÕES COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PRECEDENTE
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária subrogada do adquirente,
presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as
redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo
considerações.
(RE no 363.852/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
03/02/2010).
68. Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e
resolvida em feito com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
1o
DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador.II –Necessidade de lei complementar para a instituição
de nova fonte de custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543B do CPC.
(RE no 596.177/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado
em 01/08/2011).
69. Em um e outro caso, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF teve como
motivo a criação de uma nova contribuição para a seguridade social, a cargo do
produtor rural pessoa física, por meio da edição de uma lei ordinária, e não mediante lei
complementar, em contrariedade direta ao requisito do § 4o do art. 195 da Carta Política
de 1988.
69.1 Essa inovação da fonte de custeio, segundo o decidido, não se situava dentre as
bases econômicas já inseridas no próprio art. 195 da Carta Magna, passíveis de
instituição e majoração por lei ordinária.
70. A Corte Suprema declarou apenas por vício formal a inconstitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a
comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às
inovações trazidas pela Emenda Constitucional (EC) no 20, de 15 de dezembro de 1998.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

70.1 A partir da Emenda no 20, de 1998, o texto constitucional passou a prever como
fonte de custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a
instituição de contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador
(art. 195, inciso I, alínea "b").
71. Quanto ao inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê
a sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja
autoridade fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi
inserido como contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no
RE no 363.852/MG.
72. Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de
todo o julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma
constitucional, até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição
passiva tributária, pode ser validamente instituída por meio de lei ordinária.
73. À vista disso, deve-se privilegiar uma interpretação sistêmica entre fundamentação e
dispositivo do acórdão, no sentido de que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, somente deixaria de ser aplicado nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade.
74. Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada quando,
e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de
tributação da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização
franqueada pelo texto constitucional.
75. De mais a mais, mesmo que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, fosse
revestido de inconstitucionalidade e conseqüentemente nulidade, hipótese que levanto
apenas para introduzir explicação adicional à matéria em apreço, a obrigação tributária
da pessoa jurídica adquirente da produção rural, consistente em recolher a contribuição
previdenciária de que trata o art. 25 dessa mesma Lei, no prazo normativo, continua
encontrando previsão expressa no inciso III do mesmo art. 30 da Lei no 8.212, de 1991,
igualmente já reproduzido neste voto.
76. A obrigação legal da recorrente de arrecadar e recolher as contribuições
previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa
física e de segurado especial, encontra respaldo não só no inciso IV do art. 30, mas
também na previsão do inciso III do mesmo artigo.
77. Adiciono que a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi
discutida e analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no
363.852/MG, tampouco no RE no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma
matéria com decisão definitiva pela Corte Constitucional.
78. Tanto é assim que, recentemente, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no
rito da repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da
contribuição previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001. O Tribunal
Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
79. Portanto, com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001,
inclusive, como ora se identificam nos autos, não há que se falar em aplicação de
inconstitucionalidade de norma tributária com fundamento no decidido pelo STF no RE
no 363.852/MG.
80. Como fato superveniente, ocorrido posteriormente ao protocolo do recurso
voluntário, há a notícia da edição da Resolução do Senado Federal no 15, de 12 de
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

setembro de 2017, que, com fundamento no inciso X do art. 52 da Constituição da
República, suspendeu a execução de alguns dispositivos legais atinentes à contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física e do segurado especial, incidente sobre
a receita bruta provenientes da comercialização da produção rural, dentre eles o inciso
IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Confira-se:
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o
da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
81. A Resolução no 15/2017 tem como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais pretende atribuir eficácia "erga omnes",
de maneira tal que não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores
ocorridos desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001, porquanto a suspensão de
dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Legislativo somente é possível nos
limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Por esse motivo, em harmonia com o ponto de vista reproduzido linhas acima, o
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, apenas deixa de ser aplicado nos exatos limites da
declaração de inconstitucionalidade na contribuição do empregador rural pessoa física,
INCLUSIVE A DESTINADA AO SENAR, incidente sobre o produto da comercialização da
produção rural, isto é, em relação ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001.

DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto à multa de ofício aplicada, tal penalidade decorre do comando contido no
artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, incidindo sobre o crédito tributário constituído mediante
lançamento de ofício por não terem sido declaradas nem recolhidas as contribuições devidas pela
autuada, incidentes sobre a produção rural adquirida de produtores pessoas físicas e devidas por
sub-rogação.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Pois bem!
Há que reafirmar, ainda, que o presente lançamento diz respeito à “contribuição
social sobre aquisições de segurado especial e o SENAR sobre aquisições de produtores rurais
pessoas físicas e segurado especial, referentes ao período 01/2013 a 12/2014” (Relatório Fiscal,
item 7). Portanto, a auutuada não possui decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito
lançado. Assim, resta claro que o caso presente não se enquadra nas hipóteses de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN, e que a
empresa autuada não se insere nas disposições do art. 63 da Lei no 9.430/1996, conforme exposto
no próprio Relatório Fiscal (fl. 32, item 7.3) e expendido nos itens anteriores deste voto, sendo
perfeitamente cabível a multa de ofício prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

Em acréscimo ao exposto, mister recordas que a multa de ofício, e seu percentual,
decorrem expressamente de lei, no caso da Lei no 9.430/96, não cabendo nenhum juízo de
discricionariedade à Autoridade Lançadora. Tampouco pode, este Colegiado, valorar a questão
da proporcionalidade da sanção ou os efeitos confiscatórios da multa legalmente prevista.
Assim, nada existe a ser reparado no procedimento fiscal realizado.

JUROS SOBRE A MULTA

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720539/2017-05

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 658
DF CARF MF
Original